Tribunal: STF
Processo: ARE 1564172
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente agravo (eDoc 138) em face de decisão (eDoc 132) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc 90) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Na espécie, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois invocou o Magistrado de primeiro grau, sobretudo, a reiteração delitiva do agravado. Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está diante de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e que não revelam, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, cabendo destacar que se trata de delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade não exorbitante de drogas. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 120), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, caput, art. 6º, caput, e o art. 144, caput, todos da Constituição Federa.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, assim se manifestou o acórdão recorrido (grifei):



    Como se vê, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois invocou o Magistrado de primeiro grau, sobretudo, a reiteração delitiva do agravado. 



    Todavia, entendo excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão. 



    A custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".



    [...]



    Dito isso, na espécie, mesmo levando em conta a motivação declinada no decreto prisional, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do CPP. 



    É que se está diante de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e que não revelam, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, cabendo destacar que se trata de delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade não exorbitante de drogas, a saber, cerca de 70g (setenta gramas) de maconha e aproximadamente 5g (cinco gramas) de cocaína (e-STJ fl. 233). 



    Friso, outrossim, que o decreto prisional e o acórdão de origem fazem referência apenas à prisão anterior referente ao Processo n. 8003972- 75.2023.8.05.0079, não havendo menção a nenhuma outra incidência penal, tampouco àquelas trazidas na inicial do agravo regimental. 



    Assim, considerando as particularidades da presente situação, entendo que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena da acusada.



    Desse modo, para acolher acerca a tese defensiva de violação aos artigos da Constituição Federal em virtude da revogação da prisão preventiva e divergir das conclusões apontadas pela Corte de origem, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Penal), bem como seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 



    Incide assim, também, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Cito, nesse sentido:



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídios tentados e duplamente qualificados. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Recurso em sentido estrito. Prisão preventiva. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.394.792 AgR-segundo, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente